Tribunal: TJSP
Processo: 2132656-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade – Inocorrência– Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132656-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
BRASKEM S/A, é embargado EDMARCOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132656-86.2020.8.26.0000/50000
2
Emb. de Declaração
2132656-86.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Mauá
Embargante:
BRASKEM S/A
Embargado:
EDMARCOS RODRIGUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
ou obscuridade Inocorrência Reapreciação de tese jurídica
Caráter infringente, estranho à função integrativa dos
embargos Embargos rejeitados.
VOTO No 29.019
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Alega a embargante, em resumo, que o acórdão
incorreu em omissão, porquanto deixou de apreciar algumas especificidades da
hipótese dos autos, especialmente quanto a relevantes pontos suscitados na
contraminuta. Sustenta que, mesmo intimado para o pagamento, nem o
agravante nem sua empresa apresentaram bens passíveis de penhora ou
realizaram o pagamento da condenação, só comparecendo aos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica após ter sido localizado
bens em nome da executada e, inclusive, solicitado o sobrestamento do
incidente. Pugna pelo acolhimento do recurso, para que sejam sanadas as
omissões apontadas.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132656-86.2020.8.26.0000/50000
3
As
questões
controvertidas
foram
devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou, especialmente, contradição a exigir complementação ou
correção.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, em especial ao mencionar:
“(...) Respeitado
o entendimento
do MM. Juiz a quo, a
irresignação
merece prosperar, tendo em vista que,
apesar de se tratar de um incidente processual,
não é
mera continuação
natural da fase de conhecimento
,
como ocorre com o cumprimento
de sentença, mas, sim,
foi instaurada uma nova relação jurídica processual,

trazendo-se
aos autos terceiro alheio à relação principal .
Daí porque, tendo o terceiro se apresentado
nos autos ,
inclusive ofertando defesa, controvertendo
as alegações
deduzidas na inicial, exsurge a litigiosidade
e a
possibilidade

de o vencido pagar honorários de
sucumbência
ao advogado do vencedor, ante o princípio
da causalidade.
Por guardar relação de identidade com
a hipótese vertente, colacionam-se
as ementas dos
julgados abaixo referidos, proferidos no âmbito deste E.
Tribunal, inclusive desta 5a Câmara, que perfilham o
entendimento
aqui adotado: (...)”. (fl. 49) - grifei
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que
reputa suficientes para sua conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132656-86.2020.8.26.0000/50000
4
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou
contradições.
Não têm caráter substitutivo
da decisão
embargada,

mas
sim
integrativo
ou
aclaratório.

Prestam-se
também à correção de erro material. Como
regra, não tem caráter substitutivo,
modificador
ou
infringente do julgado (...). Não mais cabem quando
houver dúvida da decisão (...)”. (in Código de Processo
Civil Comentado: Novo CPC Lei 13.105/2015, 1 ed.
em e-book, RT, 2015, p. 2191, em nota ao art. 1.022
E-BOOK).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator